Tribunal: TJMT
Processo: 1022908-22.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1022908-22.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (ADVOGADO), CICERO DA CONCEICAO - CPF: 298.117.858-05 (REQUERENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PARANAITA (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DELVAIR DE LIMIA OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO WESLEY GUEDES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEIR DE LUCENA MOTA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –APLICAÇÃO DA BENESSE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006 – DESCABIMENTO – CONSTATAÇÃO DE QUE O APELANTE ESTAVA SE DEDICANDO À TRAFICÂNCIA – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

Ainda que se trate de indivíduo primário e com bons antecedentes, a inequívoca constatação de que estava se dedicando a traficância há tempos, aliada à apreensão de considerável quantidade de maconha – 237g – justificam a não aplicação da benesse descrita no artigo 33, § 4º, da Lei Antitóxicos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de revisão criminal proposta por
Cícero da Conceição,
em adversidade à sentença prolatada pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Paranaíta, que, nos autos da ação penal n. 0000925-39.2011.811.0095 (código 60044), o condenou pela prática do crime descrito no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento da reprimenda de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 dias-multa.

Em sua prefacial (Id. 113420044) o requerente alega que o magistrado sentenciante não aplicou a benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, em razão exclusivamente da quantidade de drogas apreendidas que no caso refere-se a 237,91g de maconha.

Sob a ótica do requerente a mera quantidade de drogas, por si só, não é fundamente idôneo para afastar a figura do tráfico privilegiado, bem como não se pode valer desse argumento para presumir que o indivíduo faça parte de organização criminosa.

Ademais, ressalta que
“o recorrente era réu primário (confirmado na sentença condenatória) e não havia qualquer informação CONCRETA que confirmasse sua dedicação à prática de atividades ilícitas ou a sua participação em organização criminosa (foi absolvido), àquela época”
(Id. 113420044, p. 10).

Com essas considerações, em síntese, pugna, nos termos do artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, pela procedência da revisional, a fim de que seja aplicada a especial minorante concernente à figura do tráfico privilegiado – art. 33, § 4º, Lei n. 11.343/2006 – em seu patamar máximo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Wesley Sanchez Lacerda, manifesta-se pela
improcedência da ação revisional
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006 – NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, A QUANTIDADE E A NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA AUTORIZA, NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA, O AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – EM QUE PESE OS ARGUMENTOS DEFENSIVOS, A APREENSÃO DE 237,91 (DUZENTOS E TRINTA E SETE GRAMAS E NOVENTA E UMA CENTIGRAMAS) DE MACONHA, ALIADO A DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS NO SENTIDO DE QUE O REQUERENTE ERA CONHECIDO NA CIDADE PELA COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS, EVIDENCIA A NATUREZA NÃO EVENTUAL DO COMÉRCIO PROIBIDO DE ENTORPECENTES, NA MEDIDA EM QUE A QUANTIDADE APREENDIDA POSSIBILITARIA A CONFECÇÃO DE MAIS DE 237 CIGARROS, “LEVANDO EM CONTA QUE PARA FABRICAR UM CIGARRO UTILIZA-SE MENOS DE UM GRAMA DA ERVA” (TJMT, AP Nº 30241/2018, RELATOR: MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, JULGADO EM 03/08/2018. – ANTE O EXPOSTO, O PARECER É PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REVISIONAL.
”
(Id. 115114998, p. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado,
Cícero da Conceição,
condenado por sentença transitada em julgado, ao cumprimento da reprimenda de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime descrito no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006,
maneja, por intermédio de advogado constituído, a presente ação revisional, pugnado que seja reconhecida e aplicada a figura do tráfico privilegiado –
art. 33, § 4º, Lei n. 11.343/2006 –, reduzindo-se a pena em seu patamar máximo.

Prefacialmente, destaco que a revisão criminal é ação penal originária de segundo grau, de caráter constitutivo e complementar, que pode ser proposta a qualquer tempo, com a finalidade de corrigir erros de fato ou de direito ocorridos em absolutórias impróprias ou condenatórias, transitadas em julgado, se a sentença for contrária ao texto expresso em lei, oposto à evidência dos autos ou fundada em provas cabalmente falsas, ou, ainda, quando se descobrirem novas provas de inocência ou de circunstância que determine ou autorize diminuição da reprimenda.

Contudo, por violar a intangibilidade e a autoridade da coisa julgada, a revisão criminal só pode ser admitida quando compreendida, rigorosamente, nas hipóteses taxativas alistadas no artigo 621 do Código de Processo Penal.

Na hipótese, mostram-se presentes as condições de procedibilidade da ação, primeiro porque atendeu ao pressuposto do trânsito em julgado (Id. 113420048, pp. 1-2 e Id. 113429951, p. 109) e, segundo, é cabível, porque em observância ao requisito do artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, apresenta circunstância relevante que permite a reapreciação da dosimetria da pena.

Assim, admito a presente r
evisão criminal e
passo à análise
da matéria trazida.

Em sua prefacial (Id. 113420044) o requerente alega que o magistrado sentenciante não aplicou a benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, em razão exclusivamente da quantidade de drogas apreendidas que no caso refere-se apena a 237,91g de maconha.

Sustenta que a mera quantidade de drogas, por si só, não é fundamente idôneo para afastar a figura do tráfico privilegiado, bem como não se pode valer desse argumento para presumir que o indivíduo faça parte de organização criminosa.

Ademais, a defesa ressalta que
“o recorrente era réu primário (confirmado na sentença condenatória) e não havia qualquer informação CONCRETA que confirmasse sua dedicação à prática de atividades ilícitas ou a sua participação em organização criminosa (foi absolvido), àquela época”
(Id. 113420044, p. 10).

Sem delongas, apesar do esforço defensivo, não há como conceder o beneplácito pretendido.

A Lei n. 11.343/06, ao tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao tráfico de entorpecentes, majorando as penas previstas na lei anterior, instituiu uma benignidade modulada em relação ao pequeno traficante, que se inicia no meio ilícito do tráfico de entorpecentes, com a previsão de causa especial de diminuição da pena, desde que cumulativamente preenchidos os requisitos legais.

Em outras palavras, a intenção do legislador ao editar a norma, instituindo um mecanismo benevolente, quis diferenciar os perfis de infratores, viabilizando melhor dimensionamento da sanção penal aos pequenos e aos grandes traficantes, àqueles que ingressam nesta perniciosa trajetória e àqueles que já fazem do tráfico de drogas o seu modo de vida.

Assim, como sempre tenho sustentado, a aplicação da especial minorante somente comporta cabimento nos casos em que as circunstâncias do crime indiquem se tratar de traficância isolada e em pequena quantidade, ou seja, naqueles casos em que o agente iniciante na atividade ilícita é surpreendido com quantidade mínima de drogas, o que não é o caso dos autos.

O magistrado sentenciante, ao negar a aplicação da benesse, assim justificou:

“(...)
Com efeito, conforme relatos das testemunhas e auto de apreensão, foram encontradas 237,91 (duzentos e trinta e sete gramas e noventa e uma centigramas) de substância entorpecente de uso proscrito no país, conhecida por “maconha”, acondicionada em uma embalagem, confeccionada com fita adesiva de cor amarela do tipo “tijolo” na residência do acusado.

(...)

Por fim, verifica-se que diante da quantidade de entorpecente encontrado na residência do RÉU, deve ser afastada a aplicação do disposto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, eis que tal circunstância comprova que este se dedicava à atividade criminosa.” (Id. 11342048, pp. 9-10).

Confere-se que a causa de diminuição encontrou óbice não apenas na quantidade de drogas, mas também em circunstâncias relevantes, a exemplo da dedicação à atividade ilícita.

Conforme prova testemunhal produzida nos autos, policiais militares receberam informações prévias de que o coacusado Bruno Wesley Guedes de Oliveira estaria envolvido com o tráfico. Diante das informações, foram até a residência deste acusado e encontraram uma pequena quantidade de maconha, e, ato contínuo, informou que havia pego a droga de outro coacusado – Delvair de Lima Oliveira –, com o objetivo de revendê-la.

Em seguida, os policiais foram até a residência de Valdeir de Lucena Mora, e lograram êxito em apreender mais 26g de maconha, que, também informou ter a adquirido de Delvair de Lima Oliveira.

Em novas diligências, os agentes estatais se dirigiram até a residência de Delvair e, em buscas no local, localizaram uma mochila que continha 316g de maconha, e este, por sua vez, alegou que estava guardando a droga a pedido de
Cícero da Conceição
, ora
requerente.

Como visto, os policiais militares, em desdobramento das diligências, conseguiram chegar até a pessoa do requerente, o qual seria o fornecedor de entorpecentes para a revenda naquele meio social.

Embora a quantidade de drogas apreendida realmente não seja exorbitante, contudo, também não pode ser considerada de pouca expressão. Além disso, não se pode perder de vista que, apesar de ter sido apreendido em poder do requerente a quantidade de 237,91g de maconha, o coacusado Delvair de Lima alegou que a quantidade de 316g de maconha que foi encontrada consigo, também pertencia ao requerente
Cícero da Conceição

Com essas considerações,
embora tecnicamente primário e sem comprovação efetiva de que estivesse inserido no âmbito de organização criminosa, não há como desprezar as circunstâncias fáticas apresentadas, de modo que,
aliadas ao fato de que o requerente não demonstrou concretamente possuir emprego fixo, entendo que está sobejamente comprovado que ele estava se dedicando ao tráfico de drogas há tempos, inclusive revelando ser o fornecedor local.

Não se trata de divagar em presunções, até porque não é necessário grande esforço intelectual para saber que a pessoa sem ocupação lícita e que é flagrado mantendo em depósito quantidade de drogas de elevado valor financeiro no malfadado mercado ilícito, não é iniciante no mundo do tráfico.

Sobre a matéria, destaco:

“5. Na espécie, todavia, o afastamento
da benesse
do tráfico
privilegiado
não decorreu, isoladamente, da natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos, mas das circunstâncias do caso concreto, que, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, permitiram concluir que o recorrente efetivamente se dedicava à atividade criminosa do
tráfico
de entorpecentes, o que não merece reparos.
(...).”
(STJ – AgRg no AREsp: 1923226 SP 2021/0205085-5 – Quinta Turma – Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Data de Julgamento: 14.9.2021 – Data de Publicação: DJe 20.9.2021)

Concluo assim que o apelante não é merecedor da benesse contida no artigo 33, § 4º da Lei n. 11.343/06, pois não preenche todos os requisitos legais, ainda que primário e com bons antecedentes.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
julgo

improcedente
a presente Ação de Revisão Criminal ajuizada por
Cícero da Conceição
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2022